Tribunal: STF
Processo: HC 262913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES 
DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2025, por Ana Carolina Monti Sesana, em benefício de John Maik Loredo Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.10.2024, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 943.436/ES.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, com cinco corréus, em primeira instância, à pena de onze anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, com envolvimento de adolescente (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo, na íntegra, a condenação, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME. DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECDIDO E IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e da autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. O delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 tem como requisitos indispensáveis a estabilidade e a permanência na associação. Comprovado o ânimo associativo entre os acusados, a condenação é imperiosa. Recurso conhecido e improvido” (doc. 4).



    4. Buscando absolvição do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 943.436/ES no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração, em 4.9.2024, assentando:



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC 
n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). (...)



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 14/7/2021, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de eventualmente inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Isso, porque, além de deficientemente instruído o writ, tem-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, no ponto, fê-lo também adotando como razões de decidir o parecer do Ministério Público, segundo o qual (e STJ fl. 24): 



    [...] para a caracterização do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, basta a drogas, não sendo necessário que a associação ocorra diversas vezes, de modo reiterado, haja vista que o próprio artigo prevê a prática reiterada ou não, ou seja, eventual, necessário apenas que seja de forma estável e permanente. 



    No caso específico, não obstante os argumentos defensivos, a prova produzida aponta de forma cristalina e precisa a estabilidade e a união associativa para o desempenho do tráfico de drogas entre os réus, posto que, segundo das provas constantes dos autos, verifica-se clara divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, sendo o apelante o responsável pela vendo dos entorpecentes aos usuários, a ré Rubiana era a responsável por repassar as drogas a eles após as adquirir do réu Clayton, o qual preparava e fracionada os entorpecentes em sua residência. 



    Portanto, todo o conjunto probatório coligido aos autos demonstra a atuação conjunta e permanente do apelante com os demais corréus no tráfico de drogas. Dessa forma, entendemos que não merecem acolhimento o recurso interposto pelo réu, vez que devidamente demonstrada a prática do crime previsto no 
art. 35 da Lei 11.343/06. (...)’ (fls. 519-v/522). (Grifei.) 



    Vê-se, do excerto acima transcrito, que o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, consignou estarem devidamente evidenciadas as elementares caracterizadoras do crime de associação para o tráfico, notadamente em razão da divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso com ânimo de atuação conjunta e permanente. 



    Nessa linha, ainda que inexistente o óbice ao conhecimento do writ anteriormente referido, a controvérsia não mereceria ser examinada dada a impreterível necessidade, no caso, de revolvimento do caderno processual para infirmar as conclusões do acórdão aqui impugnado, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” 
(doc. 8). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em 14.10.2024:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, já transitada em julgado a condenação do réu, não se deve conhecer do writ impetrado em substituição à revisão criminal. Precedentes. 



    2. Neste caso, ainda, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a ensejar eventual concessão de habeas corpus de ofício, a uma, porque deficiente a instrução do writ – a defesa nem sequer colacionou cópia da sentença condenatória – e a duas, porque consignado no acórdão impugnado estarem devidamente evidenciadas as elementares caracterizadoras do crime de associação para o tráfico, notadamente em razão da divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso com ânimo de atuação conjunta e permanente. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 9).



    5. Esse julgado é objeto da presente impetração, na qual se reitera a pretensão de absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, argumentando-se estar “demonstrado que a condenação é inidônea, baseada em fundamentos contrários aos já pacificados nesta corte suprema, não existindo concretamente o vínculo estável e permanente entre o paciente a corré e o adolescente, de forma que a mera eventualidade de associação para cometer o crime de tráfico de drogas enseja na absolvição de John Maik no crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do CPP”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se seja deferido no Mérito a concessão da ordem para absolver Jonh Maik do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII DO CPP. Por fim, caso não seja conhecido o wirt, requer seja a ordem concedida de ofício, nos termos dos artigos 647-A E 654 § 2º, ambos do CPP, vez que se trata de flagrante ilegalidade já pacificada nesta Corte Cidadã”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado mais de quatro anos antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com um menor de idade, na posse de “ 31 (trinta e uma) pedras de crack”, tendo as diligências constatado envolvimento de outros denunciados na traficância, também flagranteados com “02 (dois) quilos de maconha, uma balança de precisão, R$ 800,00 (oitocentos) reais em espécie, duas facas e uma tesoura, usadas para corte de drogas” (fl. 3, doc. 4). Tem-se no acórdão do Tribunal de origem, que manteve na íntegra a condenação:



    “(...) em que pese o apelante JOHN MAIK negar os fatos delituosos em juízo (mídia a fl. 359), resta muito bem evidenciado seu envolvimento com o tráfico de drogas. Neste sentido o denunciado CLAYTON, que confirmou já ter adquirido drogas com JOHN MAIK; o menor que confirmou que iria vender as drogas apreendidas junto com ele, bem como o depoimento do Policial Militar. 



    Da mesma forma, resta evidente o animus associativo existente entre JONH MAIK e a acusada RUBIANA, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo, sendo que esta última seria a responsável por repassar as drogas para o apelante, para, junto com o menor P R L, praticar o tráfico de drogas. 



    Ou seja, JONH MAIK e o menor seriam os responsáveis pela venda dos entorpecentes aos usuários, enquanto a ré RUBIANA era quem repassava as drogas para eles após as adquirir do réu CLAYTON, o qual preparava e fracionada os entorpecentes em sua residência. 



    Assim, verifico que a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restou comprovada pelos depoimentos e demais provas produzidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer causa excludente de culpabilidade, tipicidade ou de ilicitude, não sendo possível a absolvição do acusado por insuficiência de provas” (fl. 13, doc. 4).



    10. As instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e do acervo probatório produzido na ação penal, concluíram sobre a autoria do paciente e a materialidade do delito de associação para o tráfico praticado. A revisão desse convencimento motivado, no qual se firmou a convicção das instâncias antecedentes sobre a configuração da conduta típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame aprofundado dos fatos e provas considerados pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora